Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. VERBA ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO.

I – Em cognição superficial, os alimentos provisórios fixados em favor da agravada-autora não estão em conformidade com o binômio necessidade e possibilidade, consideradas as provas até então produzidas nos autos, que não denotam a capacidade financeira do genitor para arcar com o valor arbitrado. Reformada a r. decisão agravada para reduzir o percentual.

II – Agravo de instrumento provido.